Tribunal: TJDFT
Processo: 0744398-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744398-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Residencial Bella Vista Águas Claras Embargado: Paulo Cesar Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Residencial Bella Vista Águas Claras contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 65327833). O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão (Id. 65346559). Argumenta haver formulado requerimento de reconsideração nos autos do processo de origem, em relação à questão da penhora de bem de família, mas o Juízo singular proferiu despacho por meio do qual consignou que a parte deveria interpor o recurso adequado. Requer, assim, que seja suprida a omissão apontada, com o subsequente provimento dos embargos de declaração, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos o recorrido requereu que o recurso manejado pela parte adversa não seja conhecido ou, caso admitido, que seja desprovido (Id. 65848218). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração,e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou e fundamentou detidamente a impossibilidade de conhecimento do recurso em razão da ausência do interesse recursal, senão vejamos (Id. 65327833): “Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese o preenchimento dos demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. O exame do interesse recursal, pertinente à agravante, deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame o recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão relativa à possibilidade de penhora de bem imóvel utilizado como bem de família, tendo em vista que o crédito a ser satisfeito teve origem no inadimplemento de encargos de condomínio (art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990). Observa-se que a decisão ora impugnada não examinou a questão referida (penhora de bem de família), mas tratou apenas da possibilidade de penhora de eventuais bens móveis que guarnecem a residência do devedor. Ademais, o ora recorrente não interpôs embargos de declaração com o objetivo de suscitar a hipotética omissão do Juízo singular ao deixar de examinar eventuais questões previamente suscitadas nos autos do processo de origem. Por essa razão não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi previamente decidida pelo Juízo da primeira instância. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo aqui em supressão de instância. A situação descrita evidencia a ausência de interesse recursal na presente hipótese. Diante da ausência do aludido pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não deve ser conhecido. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, os embargos de declaração consistem no instrumento apropriado para provocar manifestação a respeito de questão previamente suscitada, mas que deixou de ser oportunamente apreciada. Convém ressaltar que o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Nesse contexto, não é possível submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão que não foi previamente decidida nos autos do processo de origem, pois isso ocasionaria supressão de instância. Na hipótese em exame o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Feitas essas considerações conheço e nego provimento ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator